Tribunal: TJSP
Processo: 1013507-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos morais. Contrato de transporte aéreo internacional de passageiros. Alteração significativa das condições contratadas, impondo aos passageiros uma conexão, perdida ante o atraso no primeiro trecho. Circunstâncias que ensejam o reconhecimento dos danos morais. Dever de indenizar. Fixação da verba indenizatória em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para os autores,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos morais. Contrato de transporte aéreo internacional de passageiros. Alteração significativa das condições contratadas, impondo aos passageiros uma conexão, perdida ante o atraso no primeiro trecho. Circunstâncias que ensejam o reconhecimento dos danos morais. Dever de indenizar. Fixação da verba indenizatória em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para os autores, consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000047684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013507-07.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JORGE GERIN GABRIEL e SELENA FESTA DE ABREU GABRIEL, é apelada
AIR CANADA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013507-07.2020.8.26.0100 – Presencial
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Apelante: Jorge Gerin Gabriel e Selena Festa de Abreu Gabriel
Apelado: AIR Canada
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Voto no 41317
APELAÇÃO. Ação de indenização. Danos morais.
Contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.
Alteração significativa das condições contratadas, impondo
aos passageiros uma conexão, perdida ante o atraso no
primeiro
trecho.
Circunstâncias
que
ensejam
o
reconhecimento dos danos morais. Dever de indenizar.
Fixação da verba indenizatória em R$ 12.000,00 (doze mil
reais) para os autores, consideradas as circunstâncias do
caso concreto e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 199/209) interposto
contra a r. sentença de fls. 194/1983, que julgou improcedentes os pedidos em ação
de indenização por danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviço de
transporte aéreo internacional.
Alegam os apelantes, repisando a narrativa inicial, que
indevida e inadvertidamente foram submetidos a alterações no voo contratado, tendo
de se sujeitar a conexão e atraso na chegada ao destino em Kelowna/Canadá.
Sustentam que as circunstâncias e os transtornos enfrentados ensejaram mais que
meros aborrecimentos, pelo que requerem a fixação de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00 para cada autor.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 213/220).
Valor da causa em 14/02/2020: R$20.000,00.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
relacionados a alterações unilaterais realizadas na viagem contratada pelos autores,
com a troca dos voos e substituição do voo direto por outro com conexão, além do
atraso relatado na inicial e reconhecido pela ré, com chegada ao destino com pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos de 5 (cinco) horas de atraso.
Respeitada a convicção em contrário, o recurso comporta
provimento.
Restou incontroversa a alteração nas condições contratadas,
os problemas com a conexão e o atraso na chegada.
Em que pese a alegada autorização contratual para
modificação das características do transporte, cabia à requerida o cumprimento das
condições na forma inicialmente contratada, mormente no tocante ao dia, hora e
local de partida e de chegada do voo. O episódio configura defeito na prestação do
serviço, respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao
consumidor (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
A obrigação da apelada é de resultado, de modo que, não
cumprido o contrato e ausente comprovação da incidência de excludentes de
responsabilidade, obriga-se o transportador a compor os prejuízos suportados pelo(s)
passageiro(s).
Vale salientar que a exclusão da responsabilidade é possível
apenas nas hipóteses de caso fortuito ou fato necessário invencível, de força maior
ou por culpa exclusiva do contratante. As alegações da apelada não demonstram a
ocorrência dessas excludentes.
A jurisprudência majoritária tem perfilhado o entendimento
de que “O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a
responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da
sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro” (STJ, REsp 299.532/SP, 4a Turma, DJe 23/11/2009).
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Reunião de processos por
conexão para julgamento em conjunto por se tratarem de pessoas da
mesma família - Cancelamentos consecutivos de voo e necessidade de se
fazer conexão não programada - Atraso na chegada ao destino final com
cerca de vinte e sete horas - Prestação de serviço inadequada -
Responsabilidade da companhia aérea Descumprimento contratual
Danos morais comprovados Elevação do montante indenizatório para
R$ 10.000,00 para cada Autor Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014579-63.2019.8.26.0003;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Contrato
de
Transporte Aéreo. Cancelamento de voo. Perda da conexão. Manutenção
da aeronave. Fortuito interno. Danos morais configurados. Quantum
indenizatório. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021825-13.2019.8.26.0003;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)
Assim, existe o dever de indenizar nos termos do art. 737 do
Código Civil e arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o
contrato de transporte aéreo impõe aos contratantes, dentre outras coisas, o dever de
cumprir o que foi pactuado acerca do dia, hora e local de partida e de chegada.
Quanto ao valor da indenização, necessário considerar as
circunstâncias aferidas no caso concreto, como a necessidade de conexão (quando o
voo originalmente contratado não previa interrupção de trechos), e o atraso na
chegada ao destino, que apesar de relativamente pequeno (menos de 5 horas),
decorreu das mudanças efetuadas unilateralmente pela requerida, em detrimento do
contratado pelos autores.
Nota-se, ainda, que a indenização tem como parâmetros as
funções ressarcitória e pedagógica da reparação, bem como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento.
Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, bem como
demais elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, fixa-se a
indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando
R$12.000,00, razoável ao equacionamento da relação jurídica de direito material e
concordante com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de
compensar o dano moral.
Sobre tal valor incidirá correção monetária a partir deste
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir citação, por se tratar de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual, devendo a recorrida arcar com ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de
cumprimento irregular de contrato de transporte, no valor total de R$ 12.000,00
(doze mil reais), nos termos deste acórdão.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator